Tribunal: TJDFT
Processo: 0742592-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742592-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICE FERREIRA ALVES AGRAVADO: MARKUS TULLIO GONCALVES PEREIRA D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator